Tribunal: TJMT
Processo: 0004336-40.2019.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0004336-40.2019.8.11.0021
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (SUSCITADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELVINO DOS SANTOS KNOPF - CPF: 134.638.530-00 (VÍTIMA), EDUARDO FELIPE KNOPF BARBOSA - CPF: 036.448.491-88 (VÍTIMA), IRMA GOECKS KNOFF - CPF: 862.371.951-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT E O JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT –

DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL APONTANDO O ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS – DENÚNCIA DA QUAL NÃO CONSTA A IMPUTAÇÃO CAPAZ DE ATRAIR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO JUÍZO SUSCITADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, ORA SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.

2. Todavia, na hipótese, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi parcialmente rejeitada pelo juízo suscitado, especificamente no que concerne aos delitos de organização criminosa, diante da fragilidade dos indícios nos autos incapazes de configurar justa causa quanto a esses crimes, sem que o titular da ação penal se insurgisse contra a aludida rejeição parcial, ao passo que os delitos remanescentes, pelos quais os réus seguem sendo processados, não são aptos a atrair a competência especializada da Vara situada nesta Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre o juízo suscitante, que é inclusive prevento neste caso concreto.

3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente, a fim de declarar competente para processar e julgar a ação penal o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitante.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

SUSCITADO

JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
em face da r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o 4336-40.2019.811.0021 – código 1043605, por meio da qual este rejeitou parcialmente a denúncia com relação ao crime tipificado no art. 2.o, §§ 2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) e determinou o retorno dos autos ao
Juízo ora suscitante
, que anteriormente já havia se declarado incompetente para processar e julgar o feito.

Em síntese, verte dos autos que a ação penal inicialmente voltava-se a apurar os crimes de
roubo triplamente majorado
,
associação criminosa armada
e
corrupção de menores
supostamente praticados pelos denunciados
João Maycon Linhares Batista
,
Alex Junio Bispo da Silva
,
Acácio Costa Ribeiro
e
Tamiris Heck
e que, em
25/10/2019
, a denúncia foi recebida pelo
Juízo da 3.a Vara Criminal de Água Boa/MT
, ora suscitante, o qual, posteriormente, em
28/01/2021
, concluiu que, não obstante a classificação jurídica constante da peça ministerial, os elementos de informação amealhados ao inquérito indicariam que os delitos foram perpetrados por organização criminosa, razão pela qual declarou-se incompetente para analisar a causa e determinou a remessa dos autos ao
Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, ora suscitado.

Em seguida, os autos aportaram perante o
Juízo Especializado desta Capital/MT
e o Promotor de Justiça oficiante na referida unidade judiciária aditou a denúncia em
18/02/2021
, a fim de incursionar os denunciados, agora, nas penas dos crimes de
roubo triplamente majorado
e
organização criminosa armada com a participação de adolescente
, sendo que o referido aditamento foi recebido em
25/03/2021
pelo Juízo suscitado.

Desta feita, em
17/02/2022
, após a apresentação das respostas à acusação, o
Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
reconsiderou
em parte
o recebimento da denúncia e,
especificamente no que concerne aos delitos de organização criminosa
, rejeitou a exordial acusatória e determinou o retorno do processo ao
Juízo da Comarca de Água Boa/MT
, que, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo.

Nesta instância,
designei
o ora suscitante –
MM.

JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
– para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas durante o processamento deste Conflito, bem assim
determinei
fossem colhidas as necessárias
informações do Juízo suscitado
, consoante se vê na decisão registrada no ID 122481960.

As informações requisitadas foram prestadas e se encontram disponíveis no ID 124573196.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID

124957198, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, mediante o qual opinou pela
improcedência do conflito
,
declarando-se competente o Juízo da 3.a Vara de Água Boa/MT, ora suscitante
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, após receber o aditamento à denúncia que imputava aos réus
João Maycon Linhares Batista
,
Alex Junio Bispo da Silva
,
Acácio
Costa Ribeiro
e
Tamiris Heck
a prática do crime de organização criminosa armada com a participação de adolescente, o d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitado,
reconsiderou em parte
o aludido recebimento e
rejeitou tardiamente
a denúncia, especificamente com relação aos delitos da Lei n.o 12.850/2013, ante a
manifesta ausência de justa causa, neste particular tocante, para o exercício da ação penal
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do ato decisório em questão,
in verbis
:

“
Não bastasse a peça incoativa deixar de mencionar a existência de organização criminosa, verifica-se do aditamento à denúncia o seguinte fundamento para imputação do delito previsto no art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, frisando que não houve alteração dos fatos narrados
, in verbis (ID 49333427): ‘[...] Verifica-se que trechos da investigação fazem menção clara ao Comando Vermelho. No caso em tela, extrai-se dos autos que os denunciados são integrantes da facção denominada ‘Comando Vermelho’, conforme trecho do Relatório de investigação de id. 35681002, fls. 20/22: ‘(...) Segundo informações essa motocicleta é utilizada por criminosos pertencentes e ou simpatizantes da facção criminosa comando vermelho. Nos relatórios em desenvolvimento nessa investigação consta que o veículo Honda/CG 125 Titan ES, placa JYF0167, cor verde é repassada para os infratores cometerem seus delitos (...)’ [...]’.
De se ver, de pronto, que apenas há menção no relatório policial de que a motocicleta supostamente empregada na empreitada criminosa é utilizada por criminosos pertencentes e/ou simpatizantes da facção criminosa comando vermelho
(ID 35681002 – pág. 20),
sem qualquer outro elemento que corrobore referida alegação
.
Em que pese a
existência de indícios robustos do crime de roubo praticado em concurso de pessoas
em desfavor das vítimas, referida narrativa
nem de longe pode ser considerada como justa causa para a instauração de uma ação penal por organização criminosa
quando
não constam nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a prática do aludido delito
. (...). Vislumbrando tudo que consta nos autos,
não tenho como configurado sequer indícios suficientes para a instauração da ação penal pelo art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
,
sendo o relatório policial acima citado extremamente vago, não alicerçado em qualquer outro ponto no inquérito policial
. Nesse diapasão,
ausente a justa causa, tenho que a rejeição parcial da inicial acusatória quanto ao crime do art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 é medida que se impõe
. Em face do exposto,
reanalisando o recebimento da denúncia, rejeito parcialmente a inicial acusatória quanto ao delito previsto no art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei Federal no 12.850/2013, de acordo com o art. 395, III, do CPP
. Assim, tenho que os autos devem retornar ao juízo original para a condução do feito e análise das questões pendentes”.
(ID 121604869) – Destaquei.

Como se vê, não se pôde extrair dos autos o possível envolvimento dos denunciados no crime de
organização criminosa
, com todos os seus requisitos,

dada a
demasiada fragilidade dos elementos existentes no inquérito
capazes de evidencia-lo, os quais consistem em mera menção no relatório policial ao fato de que a motocicleta instrumentalizada no crime de roubo seria utilizada por criminosos integrantes/simpatizantes da facção denominada Comando Vermelho.

Frise-se, por oportuno, que a rejeição parcial tardia da peça incoativa se operou
após a apresentação da resposta à acusação pelos acusados

João Maycon Linhares Batista
(ID 121604839),
Acácio Costa Ribeiro
(ID 121604841) e
Tamiris Heck
(ID 121604858), em duas das quais se postulava justamente a
reconsideração do recebimento da denúncia
, para
rejeitar a preambular
, nos moldes do
art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.

Como se sabe,
não é defeso ao magistrado processante retratar-se da decisão que anteriormente recebeu a denúncia, rejeitando-a tardiamente
,
especialmente quando se verifica pedido expresso e teses nesse sentido deduzidas pela defesa em sede da resposta à acusação
.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedente do e. STJ:

“3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da
jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que ‘ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia, quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal
, tendentes a um processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal
’”
. (AgRg no REsp 1782191/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 13/06/2019) – Destaquei.

“2. Conforme artigo 396 do Código de Processo Penal - CPP, a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação.
2.1.
Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido
.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido”.
(AgRg no REsp 1610964/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

“1.
O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, suscitada pela defesa
”
.
(REsp 1318180/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013) – Destaquei.

No mesmo sentido já decidiu este e.
TJMT
:

“A despeito da ausência de previsão legislativa,
o fato de o magistrado ter recebido a denúncia não obsta que, após a apresentação de resposta à acusação pelo réu, ele reexamine a decisão de admissibilidade da peça acusatória e a rejeite tardiamente, uma vez constatada a incidência de quaisquer das hipóteses listadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal
. E, além disso,
não é razoável e fere o princípio da economia processual exigir que o julgador leve a cabo a condução de um processo que sequer deveria ter se iniciado
”
. (TJ-MT - APR: 00037891920138110018 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2019) – Destaquei.

Ademais, impõe-se consignar que a
decisão que rejeitou em parte a exordial acusatória no que refere aos delitos de organização criminosa
– e, com isso, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, ora suscitante –
não foi objeto de insurgência recursal por parte do Ministério Público
, consoante atestam os informes prestados pelo juízo suscitado,
in verbis
:

“Em
decisão proferida por este magistrado datada de 17/02/2022, foi rejeitada parcialmente a inicial acusatória no que tange aos crimes do art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
e se determinou que os autos retornassem ao juízo original conforme decisão que passo a transcrever: ‘(...)’.
Da referida decisão foi interposto qualquer recurso por parte do Ministério Público
.
Os autos foram redistribuídos ao juízo da 3a Vara De Água Boa no dia 03/03/2022. (...). Frise-se que
caberia apenas ao Ministério Público interpor eventual recurso em sentido estrito dessa decisão, o que não ocorreu, pelo que se operou a preclusão quanto à rejeição da denúncia por organização criminosa, não havendo lógica manter o processamento dos autos nesta unidade em face dos crimes remanescentes cometidos na Comarca de Água Boa/MT
”
. (ID 124573196) – Grifei.

Aliás, não é outra a conclusão a que se chega a partir da manifestação ministerial acostada aos autos eletrônicos em 24/02/2022, por meio da qual
o i. órgão ministerial se limita a dar-se por ciente do
decisum
que rejeitou, em parte, a denúncia
(ID 121604872).

Assim sendo, ao que se depreende dos autos, a persecução criminal em face dos réus
não envolve delito de organização criminosa que porventura pudesse atrair a competência especializada do d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Capital
, de modo que
deve prevalecer,
in casu
, a preponderante competência do lugar da infração, isto é, aquela que recai sobre o d. Juízo da Comarca de Água Boa/MT
.

Com efeito,
conquanto o Provimento n.o 004/2008/CM e a Resolução n.o 11/2017/TP atribuam à
7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que,
in casu
,
os denunciados não estão sendo processados por nenhum delito dessa estirpe, ante a inexistência, ao menos por ora, de justa causa para o exercício da ação penal quanto a estes delitos
.

Em
situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela
ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7.a Vara Criminal da Capital
, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“
3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados

(Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico)

derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)
”
. (N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

“
1. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.

2.
Por outro lado, inexistindo nos autos indícios suficientes e hábeis a demonstrar que a conduta atribuída à acusada na denúncia, qual seja, o crime de tráfico de entorpecentes, deriva de atividade levada a efeito por uma organização criminosa, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deu o fato ilícito
”.
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada”
. (N.U 1002842-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Negritei.

Em outras palavras, na hipótese,
a denúncia contra os acusados, quanto ao delito de organização criminosa, foi rejeitada
sem que o órgão de acusação oficiante perante o Juízo Especializado da Capital, ora suscitado, se insurgisse em face da aludida rejeição
, o que leva a concluir que,
até o momento, não existem nestes autos os indícios mencionados pelo d. Juízo suscitante aptos a constituir justa causa para propor ação penal voltada a apurar o crime da Lei n.o 12.850/2013
.

Tanto é assim que,
ab initio
,
o órgão ministerial oficiante
no próprio Juízo da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitante, tampouco havia ofertado denúncia imputando aos réus o delito de organização criminosa
e se limitou a incursioná-los nas iras do art. 157, §2.o, inc. II e V, e §2.o-A, inc. I,
e art. 288, § único, ambos do Código Penal
e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (ID 121604767 - Pág. 6).

Portanto, se o titular da ação penal, que manuseou a íntegra do inquérito policial, não vislumbrou a necessidade de se insurgir contra a rejeição parcial da denúncia, em respeito ao sistema acusatório,

não cabe a este e. Tribunal de Justiça tampouco aos juízes de primeiro grau fazê-lo, devendo assim eventuais investigações quanto ao suposto organismo infrator serem aprofundadas na esfera administrativa, no âmbito de procedimento de apuração específico.

Em suma, considerando que os acusados não se encontram denunciados pela prática de crime da competência especializada do
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitado, e considerando que os delitos remanescentes que pesam sobre os réus não bastam para atraí-la, deve prevalecer, por força do art. 70 do CPP, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitante.

Por derradeiro, cumpre salientar que, não obstante a competência territorial seja relativa,
descabe cogitar a prorrogação da competência do Juízo suscitado
, na medida em que,
in casu
,
o Juízo suscitante foi quem inicialmente jurisdicionou no feito, considerando-se assim prevento
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e
JULGO-O IMPROCEDENTE
, a fim de
declarar a competência
,
para processar e julgar a ação penal n.o
4336-40.2019.811.0021 – código 1043605, do d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022